Tribunal: TJSP
Processo: 2033855-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. Liminar indeferida na origem. Insurgência da parte impetrante. Cabimento. Pretensão de emissão da guia de recolhimento do ITBI incidente sobre a aquisição de imóvel, pelo valor da transação. Presença dos requisitos do art.7o, III, da Lei no12.016/09. Relevância de fundamentação demonstrada. Imposto que deve ser calculado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. Liminar indeferida na origem. Insurgência da parte impetrante. Cabimento. Pretensão de emissão da guia de recolhimento do ITBI incidente sobre a aquisição de imóvel, pelo valor da transação. Presença dos requisitos do art.7o, III, da Lei no12.016/09. Relevância de fundamentação demonstrada. Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Base de cálculo do tributo definida no REsp no1.937.821/SP (Tema no1.113, do C. STJ). O risco de ineficácia da medida, se deferida ao final, por sua vez, também está verificado, dado que, mantida a exigibilidade, a parte impetrada estará autorizada a permanecer cobrando encargos moratórios em razão do inadimplemento do tributo. Decisão reformada, com a confirmação do efeito ativo. Recurso provido.